Tribunal: TJDFT
Processo: 0721213-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FATO NOVO. SUPERVENIÊNCIA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de extinção da fase de cumprimento individual da sentença coletiva após o julgamento de parcial procedência da ação rescisória.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032331-53.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.105/13, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária (ou não) a suspensão do curso processual do cumprimento individual da sentença coletiva até o trânsito em julgado da ação rescisória, considerando a superveniente inexigibilidade do título coletivo.
III. Razões de decidir
4. Suspende-se o processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (CPC, art. 313, inc. V, “a”).
5. Esse sobrestamento do curso processual se coaduna com as regras da primazia do julgamento do mérito, da eficiência e com os objetivos de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (CPC, artigos 6o, 8o e 926).
6. Em virtude da superveniência do julgamento da ação rescisória, fato novo, extintivo do direito do autor/apelante, a fase de cumprimento individual da sentença coletiva passa a depender do trânsito em julgado da rescisão do título a cumprir (prejudicialidade externa). Por isso, o sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo da rescisória é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida. Ordenada a suspensão do curso processual na origem até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0714419-75.2024.8.07.0000.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 8o, 313, V, “a” e 926.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2049617, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 02.10.2025; TJDFT, acórdão 2053777, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 02.10.2025; TJDFT, acórdão 2073733, rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 26.11.2025; TJDFT, acórdão 2072901, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 26.11.2025; TJDFT, acórdão 2059279, rel. Des. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 21.10.2025; TJDFT, acórdão 2050902, rel. Des. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 30.09.2025.